Tribunal: TJDFT
Processo: 0748191-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0748191-29.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UGO NASCIMENTO RAMOS DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RODRIGO DO PRADO LIMA FERRAZ AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Ugo Nascimento Ramos de Oliveira, preso preventivamente, acusado de tentativa de homicídio qualificado, contra ato coator do Juiz do Tribunal do Júri de Brasília/DF (ID 66091765 – Recebimento da Denúncia –; ID 66091766 – Decretação da Prisão Preventiva). Na inicial, o impetrante argumenta, em síntese, que não há prova de animus necandi (intenção de matar), já que o envolvimento do paciente se limitou a reações motivadas pela agressão da vítima, que apresentava comportamento agressivo e provocador. O laudo pericial não apontou risco iminente de morte, sugerindo que a tipificação do crime como tentativa de homicídio é desproporcional. O paciente possui condições pessoais favoráveis: residência fixa, ocupação lícita e é pai de família. Medidas cautelares diversas seriam suficientes para garantir os fins do processo penal. Ao final, requer, liminarmente, a concessão de liberdade provisória mediante aplicação de medidas cautelares do art. 319 do CPP. No mérito, postula o trancamento da ação penal por ausência de justa causa e confirmação da liberdade do réu. É o relatório. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o paciente teve a prisão preventiva decretada em em 31/08/2024, após incidente ocorrido em 24/7/2024, no "Bar dos Amigos", onde trabalhava como garçom. Segundo a inicial do habeas corpus, em resposta às provocações, o paciente e o coacusado Wallace Vivas Coimbra reagiram fisicamente, utilizando um pedaço de madeira. A vítima sofreu lesões, mas segundo o impetrante o laudo pericial indicou ausência de risco de morte iminente. A controvérsia preliminar reside em determinar se estão presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva, conforme art. 312 do CPP, e se há justa causa para o prosseguimento da ação penal sob a acusação de tentativa de homicídio, considerando a ausência de intenção letal demonstrada nos autos. O habeas corpus é remédio constitucional destinado a proteger o direito de locomoção contra ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, seu uso para trancar a ação penal deve ser analisado com extrema cautela, sendo cabível apenas em situações excepcionais, quando ficar demonstrada, de plano, a absoluta inexistência de justa causa, a atipicidade da conduta, ou a extinção da punibilidade. Assim, o trancamento da ação penal exige exame aprofundado de provas e análise meritória, o que não é viável na via estreita do habeas corpus. A tese defensiva de ausência de dolo homicida, alegando que as agressões não visaram à morte da vítima, é questão que demanda dilação probatória. A análise sobre o dolo específico é matéria de mérito a ser apreciada na instrução criminal e não pode ser antecipada nesta fase processual. Permitir o trancamento da ação penal neste momento implicaria violação ao devido processo legal e ao contraditório, privando o Ministério Público da oportunidade de produzir provas e instruir adequadamente o processo. Destarte, indefiro o requerimento de trancamento da ação penal. Por outro lado, a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a materialidade está confirmada pelos laudos médicos e exames de corpo de delito. Os vídeos do incidente corroboram a identificação do paciente como um dos agressores (indícios de autoria). O crime imputado ao paciente é uma tentativa de homicídio qualificado, utilizando um pedaço de madeira como arma. O exame de eventual legitima defesa ou desclassificação do delito é matéria atinente ao juízo da ação penal em curso. O paciente possui histórico de envolvimento em crimes (ID 66185983, p. 29/40), o que agrava a sua periculosidade. A manutenção da prisão se faz necessária para evitar a reiteração criminosa e para resguardar a integridade das partes envolvidas, considerando o contexto de agressões extremas e os antecedentes do paciente. Além disso, a substituição por medidas cautelares menos gravosas seria insuficiente para garantir a ordem pública, conforme o art. 282, § 6o, e art. 312 do CPP. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Requisitem-se informações ao juízo da causa. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora